Tribunal: TJES
Processo: 5000565-82.2021.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000565-82.2021.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA TOME LTDA
RECORRIDO: MARIA EMILIA SILVA DE PAULA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
requerida em face da sentença (id. 3537303
) que julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao suscitar a ilegitimidade passiva da requerida CASA TOMÉ e, no mérito, sustentar a tese de ausência de prova da alegada falha na prestação do serviço, inexistindo ato ilícito indenizável.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
as partes celebraram contrato em outubro de 2020, por meio do qual a requerida
se comprometeu
a entregar balcão no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), no prazo de dois meses, contudo, embora interpelada,
não teria cumprido o contrato, pelo que a requerente postulou
indenização por danos materiais e morais.

R
ejeita-se a preliminar suscitada,
porquanto pela teoria da asserção, aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação decorrem da narrativa autoral e,
in casu,
resta evidenciada a pertinência subjetiva da ré, responsável pelo recebimento dos valores pagos pela recorrida, conforme se observa no id.
3610635.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

Não se acolhe a preliminar invocada,
pois
se tratando de relação de consumo a responsabilidade dos fornecedores é objetiva e solidária e no caso dos autos a requerida atuou na prestação do serviço, responsável pelo recebimento do
s valores pagos, a que se postula a restituição
e o AR juntado ao id. 3610642
demonstra a regularidade da citação da ré, consoante disposto no Enunciado
5 do FONAJE.

É como voto.

DO MÉRITO

C
om efeito, em que pese os argumentos recursais,
em especial de ausência de prova da alegada falha na prestação do serviço, em exame dos autos, nota-se que a recorrida juntou ao id. 3610635
comprovante de transação decorrente do contrato de prestação de serviço, vinculado à recorrente e à requerida e, nesse aspecto, considerando a disposição do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor,
os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios na prestação do serviço, caso dos autos, com registro de que cabe à recorrente, eventualmente,
demandar em ação regressiva em desfavor da requerida, mantida a sentença quanto ao reconhecimento de descumprimento contratual e a obrigação de restituir valores, aliado à revelia e ausência de prova da prestação do serviço.

P
or outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais,
embora não se desconheça o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do descumprimento contratual,
as circunstâncias dos autos revelam lesão a direito personalíssimo da recorrida,
especialmente a tentativa extrajudicial de resolução da lide por parte da recorrida, sem sucesso, mantida a sentença quanto ao
valor fixado (R$ 5.000,00), suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto m
as se
l
he
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões, nos termos da fundamentação.

CONDENA-SE

a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)